Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-10.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. REPAROS NO IMÓVEL. MULTA CONTRATUAL. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com reconvenção, reconheceu a responsabilidade da locatária por despesas de reparos no imóvel, reduziu a multa contratual proporcionalmente ao período de cumprimento do contrato e distribuiu os ônus sucumbenciais.
2. A autora sustenta que os danos decorrem de desgaste natural, aponta vícios preexistentes, alega realização de benfeitorias e pleiteia revisão da sucumbência. As rés defendem a validade integral da multa contratual, afastamento da redução aplicada, inexistência de bis in idem, regularidade da vistoria final e pretendem a inversão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se são devidas as despesas de reparo e se cabe compensação por benfeitorias alegadas; e
(ii) saber se é válida a redução da multa contratual e se deve ser alterada a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O conjunto probatório, composto por vistorias de entrada e saída, registros fotográficos e comprovantes de despesas, demonstra a existência de danos imputáveis à locatária, afastando a alegação de desgaste natural.
5. A ausência de vistoria final conjunta e a inexistência de prova idônea quanto à realização de pintura ou outros reparos impedem o reconhecimento das alegações da autora.
6. Não há comprovação suficiente das benfeitorias alegadas, nem previsão contratual que autorize indenização ou retenção, o que inviabiliza a compensação pretendida.
7. A cláusula penal compensatória deve ser reduzida proporcionalmente ao tempo de cumprimento do contrato, nos termos da Lei no 8.245/1991 e do art. 413 do Código Civil, sendo indevida sua cobrança integral.
8. A vedação ao bis in idem impede a cumulação de penalidades fundadas no mesmo fato gerador.
9. A sucumbência foi corretamente distribuída, pois não houve acolhimento integral dos pedidos das rés, inexistindo sucumbência mínima da autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A comprovação por vistoria e documentos idôneos autoriza a cobrança de despesas de reparo imputáveis ao locatário.
2. A ausência de prova das benfeitorias impede compensação ou indenização.
3. A multa por rescisão antecipada deve ser reduzida proporcionalmente ao tempo de cumprimento do contrato.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/1991, art. 4o; CC, art. 413; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0707333-44.2024.8.07.0003, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 11.09.2025;
TJDFT, Apelação Cível no 0703068-50.2025.8.07.0007, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25.02.2026.